Tribunal: TJPA
Processo: 0001214-25.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001214-25.2015.8.14.0005

APELANTE: EDER MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa visando à reforma da sentença condenatória proferida em desfavor do réu pela prática do crime de furto qualificado, com o pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de ocorrência de bis in idem na consideração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstância judicial negativa baseada em qualificadora não utilizada para a tipificação do crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência admite o deslocamento de qualificadora não utilizada na definição típica do delito para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa.

4.

A utilização da qualificadora do abuso de confiança como fundamento para majorar a pena-base, quando não utilizada para qualificar o tipo penal, está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A sentença observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à dosimetria da pena, não havendo ilegalidade na fundamentação que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a utilização de qualificadora sobejante, não utilizada para qualificar o tipo penal, como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

2.

Não configura bis in idem a consideração do abuso de confiança como fundamento para elevação da pena-base, desde que não tenha sido utilizado para qualificação do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II e IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 895146/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDER MORAIS DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença (ID – 26044311) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. art. 155, §4°, II e IV, do Código Pena, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente aberto. Ademais, houve a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Narra a denúncia (ID - 26044286), em síntese, que o apelante, aproveitando-se da condição de funcionário da loja CENTRO - ELETROCENTER MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, furtou diversas mercadorias juntamente com outros denunciados. Fato descoberto no dia 16/12/2014, por volta das 17:30h, pelo gerente da loja.

Inconformado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, pugna em suas razões recursais (ID – 26044426) reforma da dosimetria, a fim de fixar a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 26044429), Ministério Público requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença condenatória integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no plenário virtual.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A Defesa do apelante busca a reforma da sentença condenatória, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal

previsto para o crime de furto qualificado, alegando que o Magistrado cometeu
bis in idem
, visto que utilizou como circunstância judicial um elemento que ele já constava no elemento do tipo.

In casu
, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, elevando a pena em 04 (quatro) meses acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, tendo em vista que houve o abuso de confiança.

Com efeito, analisando os fundamentos da sentença condenatória que elevaram a pena-base

prevista para o crime de furto qualificado, entendo que a Magistrada agiu corretamente. Em observância a jurisprudência pátria, verifica-se a possibilidade de aumento da reprimenda inicial utilizando a qualificadora sobejante do crime de furto qualificado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. (...)DESLOCAMENTO DA
QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. (...)Quanto ao deslocamento da
qualificadora
do rompimento de obstáculo para a primeira fase, também não verifico ilegalidade, porquanto está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que o reconhecimento de uma das qualificadoras já basta ao enquadramento do fato perpetrado no tipo penal violado, inexistindo óbice a que as sobejantes sejam utilizadas como circunstância negativa passível de consideração na fixação da pena-base. (...) (STJ - AgRg no HC: 895146 MG 2024/0069054-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024).

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base

imposta ao apelante foi corretamente aplicada pelo Magistrado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 18/06/2025